Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700205-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA REBOUCAS MALVA SAMPAIO, SERGIO AUGUSTO FREITAS SAMPAIO AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação comercial, no valor atualizado de R$ 66.992,36), rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados/agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a citação por edital realizada em agosto de 2018 é invalida por ter ignorado a existência de 3 endereços não diligenciados nos autos; 2) uma das cartas precatórias, ao invés de ser direcionado para “Rua Maranhão no 1200, Praia da Costa Vila Velha-ES”, fora encaminhada à “Rua Maranhão no 95, Apartamento 1200, Praia da Costa Vila Velha-ES”, endereço inexistente; 3) a citação inválida não tem o condão de interromper a prescrição. Requerem, em antecipação de tutela recursal, seja determinado o desbloqueio de suas contas e impedida nova constrição e, no mérito, reconhecida a nulidade de citação e a prescrição da execução ajuizada em 13/05/2015. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado. Em relação à alegada nulidade de citação por ausência de diligências em endereços constantes dos autos, verifico que a decisão de ID 78123927 do processo originário informou que foram renovadas as diligências nos endereços conhecidos, todavia, sem êxito, razão pela qual foi considerada válida a citação por edital, o que afasta a alegada prescrição. Ressalto que a diligência no endereço apontado como correto pelos agravantes (Rua Maranhão no 1200, Praia da Costa Vila Velha-ES) não obteve êxito (ID 33039492 – Págs. 11/12) e não faria sentido a sua renovação, pois eles informam no presente agravo que residem em Curitiba-PR. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com este juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator